Tribunal: TJPA
Processo: 0800787-56.2024.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800787-56.2024.8.14.0109

APELANTE: RENATO SILVA TAVARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO INVIÁVEL. PENA-BASE AJUSTADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 625 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente de autoria e materialidade para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006; (iii) determinar se é idônea a valoração negativa da natureza e quantidade da droga na primeira fase da dosimetria; e (iv) verificar a incidência da causa especial de diminuição do §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Na espécie, a materialidade restou comprovada por laudo toxicológico definitivo que atestou a apreensão de cocaína e maconha com o recorrente, tendo a autoria sido evidenciada pelos depoimentos judiciais harmônicos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado.

4. O crime do art. 33, da Lei n. 11.343/2006 é de ação múltipla e prescinde de prova da efetiva mercancia, bastando circunstâncias que evidenciem a traficância, ainda que não haja flagrante de venda.

5. A desclassificação para uso próprio exige prova do propósito exclusivo de consumo pessoal, ônus do qual a defesa não se desincumbiu, sobretudo diante do fracionamento da droga, das circunstâncias da abordagem e de relatório de extração de dados do aparelho celular com indícios de tratativas comerciais.

6. A exasperação da pena-base com fundamento exclusivo na natureza da droga revela-se inidônea quando se trata de quantidade ínfima, conforme entendimento firmado pela Terceira Seção do STJ no Tema 1262, afastando-se a valoração negativa do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

7. Estão presentes os requisitos do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, pois não há prova de integração em organização criminosa, dedicação a atividades criminosas ou antecedentes desabonadores.

8. Aplicada a minorante na fração de 2/3, fixa-se a pena definitiva em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, cabendo regime inicial aberto e substituição por duas penas restritivas de direitos, nos termos dos arts. 33, §2º, “c”, e 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. O depoimento judicial de policiais constitui meio de prova idôneo para fundamentar condenação por tráfico de drogas, quando harmônico e não infirmado por prova em contrário. 2. A desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 exige prova inequívoca do consumo pessoal, não bastando a mera alegação de condição de usuário. 3. É desproporcional a exasperação da pena-base com fundamento exclusivo na natureza da droga quando apreendida quantidade ínfima, nos termos do Tema 1262 do STJ.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e §4º, e 42; Código Penal, arts. 33, §2º, “c”, e 44.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.4.2018; STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.2.2022; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.8.2021; STJ, AgRg no HC n. 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 15.5.2023; TJGO, ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.9.2017; STJ, AgRg no HC n. 829.954/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 11.3.2024; STJ, REsp 2.003.735/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 13.8.2025; STJ, REsp 2.004.455/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 13.8.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 5 a 12 de março de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Renato Silva Tavares apela de sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Garrafão do Norte/PA, que o condenou à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 625 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei n. 11.343/2006 (ID 25637512).

O apelante pugna pela absolvição, sustentando que a condenação está amparada em acervo probatório insuficiente. Em caráter subsidiário, requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a figura tipificada no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Alternativamente, postula a redução da pena-base ao mínimo legal, e o reconhecimento do tráfico privilegiado à fração de 2/3, com o consequente abrandamento do regime prisional e substituição da pena reclusiva por restritiva de direitos (ID 29640017).

O Ministério Público contrarrazou pelo acerto da sentença (ID 30606464), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 31464050).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Na hipótese, o apelante foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, inexistindo espaço para
absolvição por insuficiência probatória
diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria pelos elementos probatórios coligidos aos autos.

A
materialidade
está comprovada pelo auto de apreensão da substância entorpecente (ID 25637447, pág. 20), pelo Laudos Toxicológicos Definitivos nº 2024.02.001186-QUI (ID 25637471) e 2024.02.001199-QUI (ID 25637472) que constataram que os materiais apreendidos se travam de 8 petecas contendo 0,943g de cocaína e 15 embrulhos contendo 5,603g de maconha, respectivamente.

De outro lado, a
autoria
restou demonstrada pelo depoimento judicial dos policiais que participaram da prisão em flagrante do acusado, conforme sumariado a seguir:

A testemunha SIDNEY MOREIRA COSTA JÚNIOR, afirmou que: "realizava rondas no bairro Bela Vista, quando um popular procurou a polícia e informou acerca de indivíduo conhecido por "RT" que estava em frente ao “bar da menta” vendendo substâncias entorpecentes; Que imediatamente a guarnição se deslocou para o local indicado e avistaram o cidadão apontado pelo popular; Que a viatura parou próximo ao suspeito e este ao perceber a presença da polícia, empreendeu fuga invadindo uma residência; Que a proprietária do imóvel, que estava na frente, autorizou a polícia a ingressar na casa dizendo: "pode entrar é meu sobrinho, mas ele não mora aqui”; Que na porta da residência perceberam que RT estava se desfazendo de um pote ou saco plástico com porções de drogas; Que foi verificado e constatado que se tratava de pedras de OXI e maconha; Que então levaram RENATO para a delegacia; Que que não sabe se RENATO é conhecido pela polícia pois estava a pouco tempo na cidade; Que que se recorda que RENATO estava com pedra de oxi e porções de "maconha tipo limãozinho”; Que no local estava o primo de RENATO e algumas jovens comendo melancia em frente da casa, mas não se recorda se havia alguém comprando droga com RENATO; Que a tia de RENATO confirmou que sabia que ele vendia droga."

A testemunha CB - DENESIO DE OLIVEIRA MOURA, em seu depoimento na fase judicial asseverou que: "a guarnição estava em ronda quando receberam a denúncia de que um indivíduo, identificado como Renato, estava em frente ao bar da Menta praticando o tráfico de drogas; Que após receberem as características do suspeito, a Guarnição se deslocou até o local indicado e avistou Renato, que, ao perceber a viatura, adentrou a residência de sua tia; Que ela afirmou que Renato não morava ali, mas autorizou a entrada dos policiais; Que o suspeito foi visto jogando um embrulho próximo à porta de um quarto, e, após a abordagem, foram encontradas 8 porções de oxi no chão e 13 porções de maconha do tipo limãozinho dentro de uma bermuda em cima da cama; Que após isso, o acusado foi levado para a delegacia."

A testemunha CB JEFERSON BRUNO BRITO AGUIAR, por sua vez, esclareceu que: "a Guarnição estava em ronda quando receberam quando foram abordados por um cidadão informando que RENATO estava vendendo drogas em frente ao “bar da menta”; Que se deslocaram ao local para averiguar, Renato estava em frente à uma porta, junto com sua tia e uma jovens, e quando viu a viatura e adentrou na residência; Que a tia de RENATO autorizou que os policias entrassem na casa; Que ao revistarem a casa foram encontradas as drogas no quarto; Que a tia de RENATO disse que ele não morava no local; Que não conhecia RENATO; Que não tinha nenhum suposto comprador com RENATO no memento que chegaram; Que não sabe dizer onde foram encontradas as drogas, pois estava na viatura fazendo a segurança externa (ID 25637506).

Como se vê, é inviável acolher o pleito absolutório, incidindo, no ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”, (STJ,
HC 404.507/PE
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.4.2018; STJ,
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.2.2022), o que não ocorreu no presente caso.

Ademais, “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.8.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.5.2023), como se deu na espécie, tornando inviável o acolhimento da pretensão absolutória.

Seguindo essa linha de intelecção, não subsiste o pleito de
desclassificação da conduta para consumo próprio
, porquanto a alegada condição de usuário não restou comprovada nos autos, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar que o réu trazia consigo substância entorpecente exclusivamente para consumo pessoal.

Nesse particular, dou especial relevância a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais segundo a qual “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço” (TJGO,
ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.9.2017).

Outrossim, “não é apenas a quantidade de drogas apreendidas que constitui fator determinante para a conclusão de que se destina ao consumo pessoal, mas, ainda, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente” (STJ,
AgRg no HC n. 829.954/MG
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.3.2024).

Soma-se a isso que, conforme consignado na sentença, há relatório de extração de dados do aparelho celular do recorrente, documento que “reúne dados de comunicações que podem indicar interações com terceiros relacionadas à venda de entorpecentes. A análise dos registros extraídos apresenta um conjunto de conversas que sinalizam tratativas comerciais, padrões típicos de venda e, possivelmente, referências aos valores associados às substâncias ilícitas, fortalecendo a narrativa acusatória de que RENATO mantinha atividades de tráfico de drogas. “ (ID 25637512, pág. 3)

Sob outro ângulo, a insurgência recursal objetiva a
reforma da primeira fase da dosimetria
, sendo pleiteada a neutralização da circunstância prevista no art. 42 da Lei de Drogas, sob o fundamento de que foi fundamentada de maneira inidônea.

No presente caso, verifica-se que o juízo sentenciante negativou tal circunstância nos seguintes termos:

Natureza e quantidade da substância entorpecente (art. 42 da Lei nº 11.343/2006): Conforme se verificou, foram apreendidos os seguintes entorpecentes em posse de RENATO SILVA TAVARES: 08 (oito) petecas de substância petrificada de cor bege, identificada como cocaína, com massa líquida total de 0,943g (novecentos e quarenta e três miligramas) e 15 (quinze) porções de erva prensada, caracterizada como maconha do tipo "limãozinho", pesando 5,603g (cinco gramas e seiscentos e três miligramas). A natureza das substâncias apreendidas, envolvendo cocaína e maconha - ambas reconhecidas por seu alto potencial lesivo - deve ser valorada negativamente em desfavor do acusado (ID 25637512, pág. 4).

Como se vê, a exasperação amparada unicamente na natureza da droga apreendida mostra-se inidônea, porquanto a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1262, consolidou o entendimento de que a majoração da pena-base é desproporcional quando se trata de quantidade ínfima, ainda que a substância seja de natureza mais gravosa, afastando-se, assim, a possibilidade de valoração negativa automática da vetorial prevista no art. 42 da Lei n. 11.343/06 (STJ,
REsp. 2.003.735/PR
, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Terceira Seção, j. 13.08.2025 / STJ,
REsp 2.004.455/PR
, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Terceira Seção, j. 13.08.2025), caso retratado nos autos.

Diante disso, afasto a valoração negativa da vetorial relativa à natureza e quantidade da droga e fixo a pena-base no mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, por inexistir, no caso, elemento concreto que autorize exasperação na primeira fase da dosimetria.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a serem reconhecidas, razão pela qual mantenho a pena inalterada.

No que se refere ao pleito de aplicação
da causa especial de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006
, verifico estarem presentes os requisitos legais.

Com efeito, não há nos autos elementos que demonstrem que o acusado integre organização criminosa, se dedique a atividades criminosas ou possua antecedentes que desabonem sua primariedade, encontrando-se preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos exigidos.

Ainda que o relatório de extração de dados evidencie conversas que sugerem comercialização de entorpecentes, tais elementos, por si sós, não são suficientes para afastar o benefício legal.

Diante desse contexto, na terceira fase, inexistindo causas de aumento e presente a minorante do tráfico privilegiado, reduzo a pena em 2/3, estabelecendo-a definitivamente no patamar de 1 ano e 8 meses de reclusão e pagamento de 166 dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

A pena reclusiva deverá ser
cumprida em regime aberto
, em conformidade com o art. 33, §2º, “c”, do Código Penal.

Presentes os requisitos objetivos e subjetivos delineados no art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/03/2026